Tribunal: TJMT
Processo: 1008825-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008825-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GANZER - CPF: 460.106.530-53 (AGRAVANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (AGRAVADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO DE APRESENTAR DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que rejeitou a
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença apresentada por João Carlos Ganzer, sob o fundamento de ausência de planilha de cálculo atualizada e discriminada, conforme exigência do art. 525, §4º e §5º, do CPC. O agravado, credor na execução, pleiteia o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, os quais, segundo os autos, totalizam 17,25% do valor da causa, considerando majorações sucessivas em
A
pelação e
R
ecurso
E
special.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apresentação de memória de cálculo pelo executado, ao alegar excesso de execução, justifica a rejeição liminar da
I
mpugnação; (
ii
) estabelecer se o percentual cobrado a título de honorários advocatícios (17,25%) encontra amparo nas decisões judiciais transitadas em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O §4º do art. 525 do CPC impõe ao executado, ao alegar excesso de execução, o dever de apresentar o valor que entende devido, com demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição da
I
mpugnação, conforme expressa disposição do §5º do mesmo artigo.

A
I
mpugnação apresentada pelo agravante limita-se a alegações genéricas quanto à suposta incorreção dos cálculos do exequente, sem qualquer apresentação de planilha ou memória de cálculo, o que inviabiliza a análise do alegado excesso.

A planilha de cálculo foi apresentada pelo exequente no pedido inicial de
C
umprimento de
S
entença, em consonância com o art. 524 do CPC, não se verificando, portanto, omissão que justificasse a acolhida da tese do agravante.

O percentual de 17,25% cobrado pelo credor corresponde à soma dos honorários fixados na sentença (10%), na
A
pelação (majoração para 15%) e no
R
ecurso
E
special (acréscimo de 15% sobre os honorários anteriormente fixados), não se constatando excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O executado que alega excesso de execução deve, obrigatoriamente, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar da
I
mpugnação.

A ausência de memória de cálculo pelo exequente não afasta a exigência legal imposta ao executado quando este alega excesso de execução.

É legítima a cobrança de honorários sucumbenciais cumulativos quando estes decorrem de majorações sucessivas nas diferentes instâncias, desde que devidamente fixadas em decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 524 e 525, §§ 4º e 5º.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008825-59.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por
Danos Morais e Materiais
, rejeitou a
I
mpugnação ao cálculo.

O agravante alega que o seu pleito foi
indeferi
do porque não teria juntado a planilha de cálculo para demonstrar o excesso de execução.

Aduz que se trata de conta simples, visto que foi determinado o pagamento de 15% de honorários sucumbenciais, no entanto estão sendo cobrados 17,22% do valor da causa.

Diz que o agravado também não juntou a sua planilha, requisito indispensável para comprovar a certeza e liquidez do débito e sua ausência culmina em nulidade da Execução, conforme artigo 803 do Código de Processo Civil.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 277128373).

Em contraminuta, o agravado esclarece
que a decisão agravada apenas rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença porque o agravante deixou de apresentar a memória de cálculo exigida pelo art. 525, §4º, do CPC, o que configura preclusão do direito de impugnar os valores executados.

Defende que os cálculos apresentados observam rigorosamente a progressão legal dos honorários fixados nas fases recursais, conforme os percentuais previstos no art. 85, §11, do CPC: inicialmente fixados em 10% na sentença, majorados para 15% em sede de Apelação, e posteriormente acrescidos em 15% sobre esse percentual pelo STJ, resultando em honorários de 17,25% sobre o valor da condenação.

T
ambém argumenta que o agravante incorreu em erro processual ao não juntar planilha com valores que entendia corretos, o que, segundo ele, prejudica a análise da
I
mpugnação e constitui, por si só, motivo para sua rejeição.

Alega ainda que o Agravo de Instrumento tem caráter manifestamente protelatório, uma vez que reitera argumentos já afastados em decisões anteriores e busca, indevidamente, retardar a satisfação do crédito. Por essa razão, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, requer a majoração dos honorários recursais com base no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista a apresentação de contrarrazões e o efetivo trabalho realizado em sede recursal
(Id 283145384)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que o agravado busca receber os honorários sucumbenciais
fixados na Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Na Impugnação, o
agravante alega excesso de execução porque o agravado estaria cobran
do
17,22%
de verba honorária
quando o correto seria 15% do valor da causa.

A

decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1. Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JOAO CARLOS GANZER em Id. 165230907, com fundamento no §5º do art. 525 do CPC, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença nos seus regulares trâmites.

O disposto no art. 525, §4º, do Código de Processo Civil, exige que, ao alegar excesso de execução, o executado apresente imediatamente o valor que entende devido, com memória de cálculo discriminada e atualizada, sob pena de rejeição liminar da impugnação (§5º do art. 525 do mesmo códex).

Pois bem.

Na hipótese dos autos, constata-se que o executado não apresentou uma planilha sequer detalhada e atualizada que demonstre o montante que entende devido ou incontroverso. Deste modo, a mera alegação de que “A nosso ver, de “errado” na referida planilha, está que o Exequente não cumpriu corretamente com o que
determina o v. acórdão, devendo, portanto, serem “retirados” os índices de juros e correção monetária” (Id. 165230907, p. 2) ou de que não é suficiente para fundamentar a rediscussão do valor da execução.

Assim, na ausência de um cálculo discriminado e atualizado que comprove o valor considerado correto pelo executado, a manutenção dos cálculos apresentados pela exequente é premente e adequada.

Conforme ensina Humberto Theodoro Júnior: “Para que o devedor seja ouvido, quando sua impugnação acuse excesso de execução, é indispensável que a afirmação de estar o credor a exigir a quantia superior à resultante da condenação seja acompanhada da declaração imediata de qual valor que entende correto” (in Curso de Direito Processual Civil: processo de execução e cumprimento de sentença; processo cautelar e tutela de urgência. Rio de janeiro: Forense, 2007. p. 64).

(...)

Some-se, a isso, o fato de que a prova pericial, no caso, é prescindível, pois não se presta para auditar, de maneira genérica, os cálculos apresentados pelo Exequente, não eximindo o Executado ao impugnar a execução, cujo título judicial dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas, de apresentar impugnação específica aos créditos apurados,
apresentando provas das suas alegações.”
(fls. 594/596).

P
elo
que consta
nos autos
, na sentença
os honorários advocatícios
foram fixados
em
10%
sobre o valor da causa
(
fl. 367)
,
e
na Apelação interposta
pelo agravante
,
e
não provida, foram majorados para 15% (
fls. 453/454
)
.

N
o Agravo de Instrumento
ao STJ
, houve um aumento de 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem (
fl. 577
)
:

Logo, o montante devido a título de verba honorária
de 17,25%
perfaz a percentagem cobrada pelo credor.

No que se refere ao fato de se tratar de simples cálculo aritmético, na Impugnação ele discute também a cobrança de juros e correção monetária,
de modo que
deveria ter apresentado a conta que entende correta, como determina o §4º, do art. 525 do CPC.

Confira-se:

“Art. 525.

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende
correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
”

De forma mais específica,
consta dos autos que o
a
gravante
afirma
que apresentou
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença justamente para contestar o excesso da execução, mas que esta foi indevidamente rejeitada pelo
J
uízo a quo sob o argumento de ausência de planilha de cálculo que demonstrasse o alegado excesso.

Contudo,
assevera
que a
falt
a de tal planilha não poderia ensejar a rejeição da
I
mpugnação, especialmente porque o próprio exequente tampouco teria apresentado memória de cálculo na petição inicial do
C
umprimento de
S
entença, em
in
o
bservância
ao disposto no artigo 524 do CPC
, que assim
estabelec
e:

“Art. 524. O requerimento previsto no
art. 523
será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (...).”

No entanto, quanto à ausência de planilha pelo agravado
/credor
, ela foi
por ele
juntada com o pedido de Cumprimento de Sentença (fl. 586)
, o que infirma a tese de defesa
d
o agravante
que, por sua vez, como já visto, não apresentou nenhum cálculo, sendo impertinente a pretensão de que seja
intimado para faz
ê-lo,
uma vez que
que deixou de adotar tal providência no momento legalmente previsto
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025